Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Constatando-se omissões no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Verifica-se a omissão quando o julgado não considera o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico, devendo a verba honorária ser majorada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3. Recurso provido.